Tribunal: TJDFT
Processo: 0750814-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DURANTE O FEITO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CEF. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O credor fiduciário, que promover a consolidação da propriedade do imóvel durante a ação de execução de taxas condominiais, torna-se sucessor das parcelas vencidas de natureza propter rem, sendo possível o redirecionamento da execução para a instituição financeira.
2. De acordo com o que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência para a apreciação de matérias que envolvam interesses da União, de autarquias ou empresas públicas federais, inclusive quando atuar como interessada ou na condição de autora, ré, assistente ou opoente, é da Justiça Federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.